Tribunal: TJSP
Processo: 1011270-49.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Mútuos: empréstimos consignados – Incapacidade civil do autor-mutuário alegada – Hipótese em que as contratações ocorreram em data anterior à sentença de interdição do autor – Possibilidade de efeitos "ex tunc" se comprovada cabalmente a incapacidade anterior do contratante, hipótese que não é a dos autos – Incapacidade que, ademais, não era facilmente

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Mútuos: empréstimos consignados – Incapacidade civil do autor-mutuário alegada – Hipótese em que as contratações ocorreram em data anterior à sentença de interdição do autor – Possibilidade de efeitos "ex tunc" se comprovada cabalmente a incapacidade anterior do contratante, hipótese que não é a dos autos – Incapacidade que, ademais, não era facilmente detectada – Nulidade dos contratos que não pode ser declarada – Improcedência desta ação declaratória c. c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Sentença reformada – Imposição dos encargos da sucumbência ao autor, suspensa, contudo, a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade processual - Recurso provido.